Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEN MARINA JOVELINA MILANI - CPF: 022.467.941-45 (RECORRENTE), JESSICA MARILIA ALMEIDA SOUSA - CPF: 019.503.681-65 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 100%. COBRANÇA DE VALORES REMANESCENTES INDEVIDA.
ADITAMENTO. RESPONSABILIDADE DA IES. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a autora aduz, em síntese, que foi aluna do
curso de Arquitetura e Urbanismo, celebrado no 1o semestre de 2012, e beneficiário do FIES em 100% da mensalidade
, no entanto, a instituição reclamada realizou a negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito, no valor de
R$ 5.626,38
(cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), o qual afirma ser indevido, uma vez que, toda a graduação foi custeada pelo financiamento estudantil.

2.

Proferida
sentença de mérito
, que declarou a inexistência dos débitos discutidos, confirmou a tutela de urgência, bem como condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, atualizado da data do arbitramento pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação.

3.

Insurgência da parte autora requerendo a majoração da condenação por danos morais, e reclamada requerendo a improcedência dos pedidos
.

4.

Reclamada não comprovou a legitimidade da dívida imputada a parte Reclamante que, era
beneficiária de bolsa de estudos na proporção de 100%
, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

5.

Como cediço, as informações inerentes aos valores das mensalidades e semestralidades são de responsabilidade da IES que alimenta o SisFIES por meio da CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento), cabendo ao aluno apenas confirmar eletronicamente, por meio do aditamento, os dados do financiamento solicitado, conforme dispõe o Art. 1o da Resolução 23/2011 do MEC. Portanto, verifica-se que a solicitação do aditamento é realizada pela CPSA e não pelo aluno, que apenas confirma eletronicamente o aditamento do financiamento.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Correção de ofício para ser aplicado correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC
- Lei n. 6.899/81
, e não IGPM/FGV, conforme consta na sentença.

8.

Sentença parcialmente reformada apenas para corrigir o índice.

9.

Recurso da autora conhecido improvido.

10.

Recurso da reclama conhecido e improvido.

11.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator